Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-19.2016.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Município de São José do Rio Pardo. Cargo de auxiliar de apoio operacional. Autora que pleiteia adicional de insalubridade em grau máximo. Laudo pericial dando conta de atividade insalubre em grau médio. Sentença que acolheu as conclusões do laudo e condenou o Município a pagar o adicional de insalubridade no patamar de 20%.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Município de São José do Rio Pardo. Cargo de auxiliar de apoio operacional. Autora que pleiteia adicional de insalubridade em grau máximo. Laudo pericial dando conta de atividade insalubre em grau médio. Sentença que acolheu as conclusões do laudo e condenou o Município a pagar o adicional de insalubridade no patamar de 20%. Irresignação da autora, para que seja reconhecido o grau máximo. Descabimento. Argumentos que não são capazes de infirmar as conclusões a que chegou o perito judicial. Laudo devidamente fundamentado e que levou em consideração as peculiaridades do trabalho da autora. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo,
em que é apelante GRACIELA CARVALHO BALLENA (JUSTIÇA GRATUITA)
e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO JOSE DO RIO PARDO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575 -Voto no 14116
2
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575
Apelante: Graciela Carvalho Ballena
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Prefeitura Municipal de Sao Jose do Rio Pardo
Comarca: São José do Rio Pardo
Voto no 14116
APELAÇÃO
CÍVEL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Município de São
José do Rio Pardo. Cargo de auxiliar de apoio operacional.
Autora que pleiteia adicional de insalubridade em grau
máximo. Laudo pericial dando conta de atividade insalubre
em grau médio. Sentença que acolheu as conclusões do
laudo e condenou o Município a pagar o adicional de
insalubridade no patamar de 20%. Irresignação da autora,
para que seja reconhecido o grau máximo. Descabimento.
Argumentos que não são capazes de infirmar as conclusões
a que chegou o perito judicial. Laudo devidamente
fundamentado
e
que
levou
em
consideração
as
peculiaridades do trabalho da autora. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação ordinária movida por Graciela
Carvalho Ballena em face da Prefeitura Municipal de São José do Rio
Pardo, por meio da qual busca, a autora, o percebimento de adicional de
insalubridade no percentual máximo, com o pagamento das diferenças.
Liminar indeferida às fls. 42.
Contestação às fls. 51/60, seguida de réplica (fls.
112/116).
Laudo pericial juntado às fls. 224/267.
Laudo pericial complementar às fls. 366/374, com
esclarecimentos acerca da impugnação apresentada pela autora (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575 -Voto no 14116
3
270/275).
Novos esclarecimentos do perito às fls. 385/390.
A sentença de fls. 416/422 julgou parcialmente
procedente a ação, “CONDENAR a requerida a pagar à autora o
adicional de insalubridade que lhe é devido desde o início do
desempenho de suas funções como auxiliar de apoio operacional, no
patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente a cada
mês de incidência, observada a prescrição quinquenal”.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 425/434), alegando, em síntese: (i) que faz jus ao grau máximo do
adicional de insalubridade, nos termos da Súmula 448 do TST, já que
suas atividades incluem a higienização dos banheiros e a coleta de lixo;
(ii) que, em casos semelhantes, outros peritos reconheceram o grau
máximo de insalubridade; e (iii) que a NR 15 estabelece que a retirada
de lixo urbano enseja o adicional de insalubridade em grau máximo.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença,
para que a ação seja julgada totalmente procedente.
O
prazo
para
apresentação
de
contrarrazões
transcorreu “in albis” (fls. 438).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575 -Voto no 14116
4
O recurso é tempestivo e isento de preparo, já que a
apelante é beneficiária da gratuidade judiciária (fls. 42), razão pela qual
merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012
e 1.013, do CPC.
Discute-se nos autos se a autora, ora apelante,
servidora pública do Município de São José do Rio Pardo, exercendo o
cargo de auxiliar de apoio operacional, faz jus ao adicional de
insalubridade.
Realizada a prova pericial, concluiu o expert o que
segue (fls. 252, destaques no original):
“De acordo com a NR-15 e seus Anexos: XIII e XIV e
com as demais NRs citadas da Portaria 3.214 de 08 de
julho de 1978, Lei 6.514/77 pode ser considerado que a
requerente Sra. GRACIELA CARVALHO BALLENA
no desenvolvimento de suas atividades executando
serviços de limpeza esteve exposta aos riscos em
condições
insalubres
durante
o
pacto
laboral,
conferindo o direito ao adicional sob este título
conforme descrito abaixo.
- Agentes Químicos = grau médio = 20%.”
O juízo “a quo” reconheceu a validade do referido
laudo pericial, ao afirmar que “está bem fundamentado e se amparou
em vistoria in loco acompanhado pelas partes, tomando por base as
constatações do vistor face às normas regulamentares pertinentes
(NR1, NR6, NR9, NR15 e Portaria 3.214/78)”. Por esse motivo,
reconheceu que “a autora desempenhou atividade insalubre ao longo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575 -Voto no 14116
5
de todo o período reclamado na petição inicial em grau médio” (fls.
418).
A apelante, porém, requer que o reconhecimento do
grau máximo de insalubridade, utilizando como fundamento a súmula
448 do TST, outros laudos periciais realizados em situações
semelhantes e a norma NR 15.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, o laudo pericial está devidamente
fundamentado e refutou com propriedade técnica os argumentos da
apelante de que faria jus ao grau máximo de insalubridade.
Nesse sentido, na primeira petição em que impugnou
o laudo técnico (fls. 270/275), a apelante chamou atenção para três
pontos principais que justificariam o grau máximo, também
mencionados em sede de apelação, a saber: (i) exposição a agentes
químicos (cloro); (ii) a realização de atividade de retirada do lixo, o que
incidiria a aplicação da NR 15 (Anexo XIV); e (iii) outros peritos
atribuíram o grau máximo em situações semelhantes a dos autos.
No entanto, em resposta a tais questionamentos, o
perito foi assertivo em afastar os argumentos da autora, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575 -Voto no 14116
6
consta do laudo complementar às fls. 366/374:
(i) Contato com o cloro, nos termos da NR15:
reconhece o perito que “o tempo de exposição ao referido agente não
ultrapassa os valores determinados pela norma regulamentadora de 48
horas semanais (habitual e permanente durante toda a jornada de
trabalho)” (fls. 372).
(ii) Retirada do lixo: a autora pretende enquadrar o
lixo que retira no conceito de “lixo urbano”, no entanto, o perito afirma
que “não pode ser equivocadamente comparado com o que determina a
norma regulamentadora NR-15 em seu Anexo: XIV para o caso em tela,
portanto, 'não existe amparo legal', não se aplica aos pleitos da
requerente que manuseia de forma eventual com lixo em pequenas
quantidades classificadas como lixo domiciliar” (fls. 372).
(iii) conclusões diversas em outros laudos periciais:
aponta o perito que “permaneceu nas dependências da reclamada o
tempo que julgou necessário para tal. Na análise fática foi verificado os
locais de trabalho bem como as atividades da reclamante acerca dos
riscos inerentes a que a mesma esteve exposta”. Ademais, registrou que
“cumpriu sim todos os procedimentos que a reclamante alega terem
sido descumpridos, os documentos foram analisados, foi realizada
vistoria em todos os locais de trabalho [...]”.
Ademais, analisando especificamente o disposto na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575 -Voto no 14116
7
Súmula 448 do TST, o perito refutou a sua aplicabilidade ao caso em
tela, já que: (a) a atividade da autora não se enquadra como atividade
fim, não sendo exercida de forma permanente ao longo de toda sua
jornada de trabalho; (b) os banheiros do local de trabalho da autora não
são de uso público irrestrito, mas sim destinados aos usuários da creche;
e (c) o local de trabalho não é considerado uma área de grande
circulação.
Do exposto, portanto, forçoso reconhecer que os
argumentos da apelante carecem de fundamentação técnica e não levam
em consideração as peculiaridades de seu ambiente e de sua jornada de
trabalho, de tal sorte que não são suficientes para infirmar as conclusões
a que chegou o i. perito.
E, embora a apelante mencione a existência de laudos
periciais com conclusões diversas, é certo que esta C. Câmara já teve
oportunidade de analisar caso semelhante, envolvendo servidora do
mesmo Município, adotando o entendimento aqui exarado:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. São José do Rio
Pardo.
Adicional
de
Insalubridade.
Merendeira.
Adicional fixado em 20% pela r. sentença de acordo
com o Laudo pericial. Possibilidade. Autora que efetua
a limpeza de banheiros públicos e o recolhimento dos
lixos de escola pública municipal. Ambiente de trabalho
com grau médio de insalubridade. Verificação. Anexo
14 da NR-15. Base de cálculo do adicional de
insalubridade.
Impossibilidade
da
indexação
do
adicional ao salário mínimo. Aplicação da Súmula
Vinculante no 4. A base de cálculo do adicional é o
salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575 -Voto no 14116
8
do RE 565.714 com a incidência de atualização
monetária a partir de então. Pagamento retroativo ao
início de efetivo exercício da atividade, observada a
prescrição quinquenal. Possibilidade. Declaração de
inconstitucionalidade do artigo 3-A da LCE 432/85 nos
autos
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0080853-74.2015.8.26.0000, da qual foi relator o
desembargador Salles Rossi. Precedente da Câmara.
Sentença que julga parcialmente procedente o pedido
reformada em parte apenas modificar a base de cálculo
da verba. Recurso da autora não provido. Reexame
necessário
parcialmente
provido.
(AC
1002423-78.2016.8.26.0575, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Paulo Galizia, j. 02/12/2019)
No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal com
relação a servidores de São José do Rio Pardo:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL Adicional de
insalubridade Lei Municipal no 2.712/04 Pretensão
ao recebimento do benefício em seu grau máximo
Inadmissibilidade
Comprovação do labor em
atividade insalubre por meio de laudo pericial, em grau
médio Precedentes Ação julgada improcedente na 1a
instância Sentença mantida Recurso não provido.
(AC 1004658-98.2018.8.26.0073, 6a Câmara de Direito
Público, Rel. Leme de Campos, j. 11/11/2019)
AÇÃO ORDINÁRIA Servidora pública municipal
Zeladora que pretende o reconhecimento do direito ao
Adicional de Insalubridade
Prova pericial que
aponta, de forma consistente, a existência de
insalubridade no grau médio Laudo que, ao constatar
a existência de uma situação de fato pretérita, não tem
caráter
constitutivo,
limitando-se
a
declarar
a
existência de insalubridade e o seu grau Base de
cálculo que, entretanto, não poderá ser revista, apesar
da regra dos arts. 7o, IV, e 39, § 3o, ambos da CF, pois
se aplica a Súmula Vinculante n° 04 do STF Trata-se,
para evitar que o salário mínimo seja utilizado como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575 -Voto no 14116
9
indexador, de adotar o valor a ele correspondente na
data da propositura da ação, que permanecerá
congelado até a edição de norma que venha a regular a
matéria Recurso de apelação improvido, tanto quanto
o
reexame
necessário,
com
observação.
(AC
1002538-02.2016.8.26.0575, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j.
31/10/2019)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ZELADORA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Legislação do
Município de São José do Rio Pardo que prevê o
pagamento do adicional de insalubridade Artigo 58
da Lei Municipal no 2.712/2004 (Estatuto dos
Servidores Públicos de São José do Rio Pardo)

Sentença de parcial procedência, condenando a
requerida ao pagamento do adicional de insalubridade
no patamar de 20% do salário mínimo Pretensão de
majoração do percentual de insalubridade para o grau
máximo (40%)
Descabimento
Laudo pericial
produzido sob o crivo do contraditório, que reconheceu
o desempenho de atividade insalubre pela servidora em
grau médio Pagamento devido desde o advento do
trabalho em condição insalubre Laudo que possui
natureza declaratória, e não constitutiva Ausência de
prova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial
Sentença mantida. Apelos e reexame necessário não
providos. (AC 1003290-37.2017.8.26.0575, 13a Câmara
de Direito Público, Rel. Spoladore Dominguez, j.
18/12/2019)
Em complementação, este Tribunal já teve a
oportunidade de reconhecer que “a atribuição inerente ao cargo de
agente de serviços gerais, exercido pela autora, não se enquadra no
conceito de coleta e/ou industrialização de lixo urbano previsto no
Anexo no 14 da NR-15”, conforme segue:
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1003287-19.2016.8.26.0575 -Voto no 14116
10
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTES DE
SERVIÇOS GERAIS. MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
Pleito da autora de recebimento de adicional de
insalubridade, promoções na carreira (horizontal e
vertical) e licença-prêmio. [...] ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Concessão. Impossibilidade. Lei
Municipal no 17/2007 que prevê concessão do adicional
de insalubridade, remetendo, contudo, as condições à
norma federal. Aplicação, no caso, da Norma
Regulamentadora no 15 que descreve as atividades
insalubres,
bem
como
indica
dos
graus
de
insalubridade. Laudo pericial que concluiu que a
autora está exposta, de forma habitual e permanente, a
agentes biológicos, no caso lixo das dependências da
escola em que trabalha, razão pela qual faz jus ao
adicional de insalubridade em grau máximo (40%), nos
termos do Anexo no 14 da NR-15. Constatação de que a
atribuição inerente ao cargo de agente de serviços
gerais, exercido pela autora, não se enquadra no
conceito de coleta e/ou industrialização de lixo urbano
previsto no Anexo no 14 da NR-15 motivo pelo qual não
faz jus à concessão de adicional de insalubridade em
grau máximo. R. sentença reformada para negar o
pedido
de
adicional
de
insalubridade.
Ônus
sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados nos
termos do art. 85 do CPC/2015. RECURSO DE
APELAÇÃO
DA
MUNICIPALIDADE
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDO.
(AC
1007027-83.2016.8.26.0510, 13a Câmara de Direito
Público, Rel.a Flora Maria Nesi Tossi Silva, j.
18/12/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator